Tribunal: TJPA
Processo: 0805879-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805879-56.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANA BEATRIZ DA SILVA LAMEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. A decisão que decretou a utilização de monitoramento eletrônico se encontra devidamente fundamentada, uma vez que a implantação da medida coercitiva possui o condão de exercer um controle mais eficaz no cumprimento das medidas cautelares, não havendo elementos que justifiquem, de maneira inequívoca, sua revogação, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. A alegação de constrangimento ilegal, sob o fundamento de excesso de prazo no cumprimento da monitoração eletrônica que se encontra com data marcada para audiência, não se mostra plausível, uma vez que, a paciente encontra-se em liberdade
.

3. O tamanho discreto da tornozeleira, que pode ser disfarçado sob as vezes, não justifica a retirada do equipamento.

4. Ordem
denegada
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete e finalizada aos
dezenove
dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de HABEAS CORPUS impetrado em favor de ANA BEATRIZ DA SILVA LAMEIRA, contra ato do MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA, nos autos da Ação Penal n. º 0000764-13.2020.8.14.0133.

Aduz que no dia 27 de janeiro de 2020, os policiais civis foram até o endereço da paciente e, ao chegarem ao local, contaram com a colaboração da denunciada para entrar na residência.

Durante as diligências no interior do apartamento, os policiais encontraram,
ipsis litteris
,
somente 02 (duas) pequenas petecas contendo uma substância esbranquiçada semelhante à droga conhecida por cocaína
. O objeto ilícito foi considerado “suficiente” para ensejar a condução coercitiva da denunciada e de seu companheiro até a sede policial.

Assevera que na delegacia, ambos declararam serem usuários de entorpecentes, fato demonstrado em razão da ínfima quantidade de drogas apreendidas e o exame toxicológico, o qual injustificadamente não foi requerido.

Aduz que a
paciente se encontra em liberdade provisória
desde o dia da audiência de custódia, isto é, a partir do dia 28 de janeiro de 2020, quando o juízo de piso decretou várias
medidas cautelares
a paciente, dentre elas o uso do
monitoramento eletrônico
, contudo, tal medida cautelar vem ocasionando inúmeras lesões financeiras a paciente frente a impossibilidade de encontrar ocupação lícita, considerando que a pulseira eletrônica evidencia suposta “periculosidade”, o que não é o caso.

Ademais, dois pedidos de
revogação de monitoração eletrônico
foram endereçados para a autoridade coatora, que sempre busca fundamentos diversos para não conceder o pedido, se limitando a dizer que a ação penal encontra-se regular, entretanto, a defesa entende que os motivos para a manutenção do artefato não mais subsiste, principalmente pelo cristalino longo tempo entre a decretação de tal medida até o presente momento.

Ao final, pugnou preliminarmente pela
concessão de liminar em razão da flagrante desnecessidade do monitoramento eletrônico
e determinar a imediata revogação da monitoração eletrônica da paciente. No mérito, seja MANTIDA A CONCESSÃO DA ORDEM impetrada para revogar a medida cautelar imposta ou substituir por outra igualmente eficaz e mais adequada ao caso concreto, confirmando-se a liminar.

O feito foi distribuído à minha relatoria, entretanto, em razão de afastamento por motivos de saúde foi distribuído à relatoria do Exmo. Desemb. Mairton Marques Carneiro, que em decisão (ID n. 5536402) datada de 30.06.2021 indeferiu a liminar pleiteada e requisitou informações da autoridade coatora.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclareceu na data de 09/07/2021, (ID n. 5623731) em síntese que:

1.
Autos n.:
0000764-13.2020.8.14.0133

2.
Autos de flagrante que apura:
artigo 33 da Lei 11343/06

3.
Denunciada:
ANA BEATRIZ DA SILVA LAMEIRA

4.
Data da prisão:
22.01.2020

5.
Data de cumprimento do alvará de soltura:
28.01.2021

6.
Motivo da decretação de medidas cautelares:
Em sede de audiência de custódia verificou-se que a denunciada possuía uma filha menor de 12 anos, motivo pelo qual foi concedida liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares, entre elas, monitoramento eletrônico. Ressalta-se que a medida foi mantida até a presente data pois, conforme manifestação do Ministério Público, nos pedidos de revogação não foram juntados documentos suficientes. Ademais, a denunciada já responde a outros processos (00029746920168140006) razão que justifica a necessidade da referida cautelar, diante da real possibilidade de reiteração delitiva.

7.
Fatos:
Consta nos autos, que na data de 22.01.2020 foi realizada denúncia anônima de tráfico de drogas que descrevia detalhadamente que uma mulher estava comercializando entorpecentes do tipo maconha há dois meses, dentro de um residencial, com maior fluxo de venda entre 22h e 05h, inclusive em local frequentado por menores de idade. Em 27.01.2021 policiais foram ao endereço mencionado e em diligências encontraram no quarto da acusada 02 petecas de cocaína. No local ainda estaria um usuário de drogas.

8.
Antecedentes criminais:
Ré primária, pois não foi anteriormente condenada por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

9.
Fase Processual:
Considerando a necessidade de adoção de medidas de prevenção contra o coronavírus. Considerando ainda o disposto no art. 28 da Portaria 15/2020 deste Tribunal que recomendou aos magistrados o reagendamento das audiências não consideradas urgentes, o processo encontra-se na secretaria para designação de audiência na pauta de réus soltos.

Instada a se manifestar, o Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ.

A insurgência do impetrante

se dá apenas quanto à utilização de monitoramento eletrônico pela paciente, no cumprimento de medida cautelar diversa.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.

É cediço que a Lei n. 12.403/2011 alterou dispositivos do Código de Processo Penal, notadamente os artigos 319 e 320, estabelecendo a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer medidas menos gravosas do que a excepcional prisão cautelar, possibilitando diante de cada situação, a liberdade de locomoção do agente.

Assim, têm-se que cabe ao juízo do feito, após análise do caso concreto, aplicar discricionariamente as medidas cautelares que se mostrem necessárias e adequadas ao fato delituoso, como sucedâneo da prisão preventiva, obedecendo aos critérios da legalidade e proporcionalidade.

In casu,
verifico que a autoridade dita coatora, após análise do caso concreto, aplicou ao paciente medidas cautelares

diversas da prisão, a fim de resguardar o meio social e a aplicação da lei penal, conforme se vê da decisão da informação prestada pela autoridade coatora, que a seguir transcrevo:

“Foi Ressaltado que a medida foi mantida até a presente data, pois, conforme manifestação do Ministério Público, não foram juntados documentos suficientes capazes de afastar o monitoramento eletrônico. Ademais, a denunciada já responde a outro processo (0002974-69.2016.8.14.0006) razão que justifica a necessidade da referida cautelar, diante da real possibilidade de reiteração delitiva”.

Posteriormente, na data de 02.03.2021, a autoridade dita coatora mantendo o entendimento acima, indeferiu pleito de retirada do monitoramento eletrônico, asseverando que:

“1.

Trata-se de pedido de Revogação de Monitoramento Eletrônico formulado em prol da acusada ANA BEATRIZ DA SILVA LAMEIRA, instado a se manifestar, o titular da ação penal opinou pelo INDEFERIMENTO do pedido em apreço.

2.

Pois bem, de acordo com o quanto contido nos autos verifica-se que existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, consistentes nos depoimentos constantes do IPL em que se funda a peça acusatória, tendo sido concedida a liberdade provisória à denunciada mediante medida de monitoramento eletrônico. Ressalta-se que o acusada teria cometido crime de tráfico de drogas restando, portanto, justificada a necessidade de manutenção da referida cautelar em consonância com o disposto no art. 282, II do CPP. Ademais, conforme ressaltado pelo órgão ministerial, não foi juntado nos autos qualquer documento.

3.

Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO formulado em prol da acusada ANA BEATRIZ DA SILVA LAMEIRA.
”

Com efeito, ao contrário do que afirmou o impetrante na inicial, verifico que as circunstâncias do fato delituoso ensejam a imposição das medidas aplicadas, a fim de garantir a eficácia do processo, sendo também adequado ao caso o monitoramento eletrônico, como forma de interromper eventual ação delitiva, resguardando o meio social, permitindo conhecer a localização geográfica do agente, bem como fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas.

Ressalto que a paciente já responde a outra ação penal - Processo n. 0002974-69.2016.8.14.0006 que está com status Sigiloso/oculto na em trâmite na Comarca de Ananindeua

Assim, revendo o entendimento referendado pelo juízo dito coator, entendo que o uso de monitoração eletrônica, aliado às demais medidas cautelares, mostra-se apto ao caso em apreço, devendo permanecer em vigor, enquanto necessária para o fim visado, posto que será possível localizar o acusado, onde quer que se encontre, impedindo sua evasão do distrito da culpa, senso eficaz para preservação da investigação, instrução processual, bem como para a aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONCURSO FORMAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INDEFERIDO. MEDIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO PRIMEVO, E QUE SE EVIDENCIA ADEQUADA E PROPORCIONAL FACE A CONJUNTURA EM CONCRETO. I - A Lei nº 12.403/2001, ao alterar o Código de Processo Penal, promoveu uma política de desencarceramento ao dispor, em capítulo próprio (V), medidas cautelares diversas da prisão. II - Dentre as diversas medidas, entreveu o legislador a monitoração eletrônica (art. 319, IX). III -
A finalidade do monitoramento eletrônico pode ser tripla, ou seja, detenção, restrição e vigilância. A detenção tem como intuito manter o acusado em certo lugar, usualmente em sua moradia. No tocante à restrição, propõe-se restringir a frequentação a determinados lugares, ou de aproximação a pessoas relacionadas ao processo como a vítima, testemunhas e coautores. Por sua vez, a vigilância tem como alvo supervisionar continuamente o acusado, sem que perca sua mobilidade
. IV - Percebe-se, sem maiores delongas, que no presente caso o Juízo de piso, autoridade coatora, aplicou como medida acauteladora o uso de monitoração eletrônica, pois a liberdade desvigiada da agente infratora coloca em risco a conveniência da instrução criminal, na medida em que, conforme se extrai do relatório policial, a paciente tentou destruir provas e interferir na investigação criminal, conforme endossado pelo Parquet. V -
Assim, entende-se que, in casu, não há falar em revogação ou substituição do monitoramento eletrônico, justamente para assegurar a localização da ré e mantê-la sob vigilância da justiça, sendo, pois, adequada e suficiente a referida providência
. VI - Ordem de Habeas Corpus denegada. (TJAM - HC: 40071447120208040000 AM 4007144- 71.2020.8.04.0000, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 03/12/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2020) (Grifei)

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECEPTAÇÃO. PACIENTE SUBMETIDO À MEDIDA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. QUESTIONADA A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A LASTREIA E A NECESSIDADE DA MEDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL PARA SE EVITAR OU AO MENOS DIMINUIR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, DADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA IMPUTADA E OS INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM OUTRAS CONDUTAS DELITUOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INVOCADO INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (...) III - Atente-se, ainda, que a medida cautelar impugnada, que foi fixada por esta Colenda Câmara Criminal em Habeas Corpus anterior, não impede o paciente de exercer o seu labor nem lhe provoca maiores restrições, considerando que o raio de monitoração eletrônica imposto o permite transitar entre as Comarcas de Maceió e Marechal Deodoro. A impetração, inclusive, não logrou comprovar, sequer com argumentos, que o monitoramento eletrônico imposto ao paciente se traduz em medida desarrazoada face à gravidade da acusação que recai sobre a sua pessoa. (...) (TJ-AL - HC: 08036064020218020000 AL 0803606- 40.2021.8.02.0000, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 02/06/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2021).

Por fim, saliento que não logrou o impetrante articular, na inicial, motivação suficiente para afastar os fundamentos das decisões combatidas, tampouco para demonstrar o constrangimento alegado, não comprovando de forma idônea e inequívoca que a medida imposta é inadequada e desproporcional ao caso concreto.

Outrossim, a alegação de constrangimento ilegal, sob o fundamento de excesso de prazo no cumprimento da monitoração eletrônica, tendo em vista que não há processo criminal instaurado, também não se mostra plausível, uma vez que, conforme entendimento do STF, “O prazo legal para término da investigação é impróprio, inexistindo consequência processual se inobservado o lapso temporal, quando solto o réu.” (STF, RHC 117966).

Observo que em contato com a Secretaria da Vara Criminal de Marituba, foi informado sobre marcação da
audiência de instrução e julgamento
por e-mail, com data para o dia
03.11.2021, às 8h45min
, pelo que reputo prudente aguardar a realização da audiência para desfecho da instrução.

No tocante ao possível preconceito para arranjar emprego, que a paciente esteja sofrendo em decorrência da existência do aparelho eletrônico em seu corpo, é sabido que o aludido objeto detém uma dimensão pequena, podendo a paciente cobri-lo com suas vestimentas, desde que não interfira no sinal eletrônico do aparelho. Logo, não há motivos para a revogação do monitoramento eletrônico.

Desta forma, tenho que a decisão que decretou a utilização de monitoramento eletrônico se encontra devidamente fundamentada, uma vez que a implantação da medida coercitiva possui o condão de exercer um controle mais eficaz no cumprimento das medidas cautelares, não havendo elementos que justifiquem, de maneira inequívoca, sua revogação, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/08/2021